Tribunal: STF
Processo: RHC 246556
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recuro ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 895423/RS - eDOC 73): 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FRAGILIDADE DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS EM SEDE MANDAMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus, com base em orientação jurisprudencial desta Corte acerca do cabimento de revisão criminal para discutir pleito de natureza absolutória, bem como da inviabilidade de exame desta tese e da concessão de assistência judiciária gratuita, ante a inadequação da via eleita pelo impetrante. 2. No presente agravo regimental, a defesa limitou-se a reprisar a mesma argumentação exposta na ação mandamental, não rebatendo os óbices mencionados, concreta e especificamente, de acordo com a hipótese dos autos. 3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta que a ausência de impugnação aos fundamentos da decisão impugnada atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental não conhecido.



    Alega a defesa que “ já tendo o recorrente cumprido mais de cinco anos de sua condenação, recentemente a vítima, com seus atuais 17 (dezessete) anos de idade, já compreendendo melhor as consequências de seus relatos anteriores, resolveu contar toda a verdade dos fatos, tendo esclarecido que JAMAIS fora estuprado pelo recorrente, e nem mesmo ameaçado ou coagido”.



    Sustenta também que o recorrente faz jus ao benefício de justiça gratuita, por se tratar de pessoa hipossuficiente.



    À vista dos argumentos exposto, requer a absolvição do recorrente, nos termos dos art. 386, I e II, do Código de Processo Penal, bem como a concessão do benefício de assistência judiciaria gratuita.



    A PGR opinou pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Como bem ponderou a ilustre Subprocuradora-Geral da República Elizeta Maria de Paiva Ramos, “para infirmar a conclusão a que chegou a Corte de origem, após a análise aprofundada sobre o contexto dos crimes previstos nos artigos 344, caput, e 217-A, c/c o artigo 226, inciso II, todos do Código Penal, seria imprescindível a ampla dilação fático-probatória, providência vedada para a via eleita” (eDOC 112, p. 17/18).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente